Tribunal: TJBA
Processo: 8105783-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105783-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA e outros

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MÚLTIPLAS DEMANDAS. DIREITO CONSTITUCIONAL DE AÇÃO. ERRO MATERIAL NO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da operadora de plano de saúde e deu provimento ao recurso da autora, majorando indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais por negativa de cobertura de tratamento ambulatorial.

1.2 - A embargante alegou omissão do acórdão por não enfrentar questão de litigância de má-fé da autora, que teria ajuizado 34 ações contra a UNIMED, bem como erro material na identificação do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incidiu nas hipóteses do art. 1.022 do CPC que autorizam embargos declaratórios, especificamente quanto à alegada omissão sobre litigância de má-fé e erro material no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - Os embargos de declaração prestam-se exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não funcionando como sucedâneo de recurso para rediscutir o mérito da causa.

3.2 - Não há omissão quanto à litigância de má-fé, pois o acórdão enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento. O simples ajuizamento de múltiplas ações não configura má-fé processual, sendo o direito de ação garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXV, da CF.

3.3 - A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração de condutas específicas do art. 80 do CPC, praticadas conscientemente para prejudicar a parte contrária. A procedência da demanda afasta qualquer alegação de má-fé processual.

3.4 - Inexiste erro material no polo passivo, pois a ré participou efetivamente de todos os atos processuais sem suscitar irregularidade quanto à sua identificação, sendo a questão complexa que extrapolaria os limites dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, XXXV; 80; 1.022; 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8105783-21.2023.8.05.0001
, sendo Embargante
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
e Embargada
ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.